Tribunal: TJSP
Processo: 2292279-50.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, II, CP). Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Paciente que foi preso na posse da res furtiva, estando vinculado a delito de roubo cometido em concurso de agentes e adulteração de sinal de identificação de veículo automotor. Prisão decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos. Fundamentação

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, II, CP). Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Paciente que foi preso na posse da res furtiva, estando vinculado a delito de roubo cometido em concurso de agentes e adulteração de sinal de identificação de veículo automotor. Prisão decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos. Fundamentação idônea. Primariedade que, por si só, não é suficiente para justificar a revogação da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.